Tribunal: TJDFT
Processo: 0724015-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724015-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: NELSON CARVALHO DA SILVA D E S P A C H O A agravante não cumpriu a decisão de ID 48069999. Deverá juntar a cópia da declaração de imposto de renda do executado, que está acostada aos autos de origem em sigilo. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 01 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora